Tribunal: TJSP
Processo: 0000131-45.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000131-45.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO INACIO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de direito
consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000131-45.2018.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0000131-45.2018.8.26.0001
2a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: EDUARDO INACIO RODRIGUES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.742
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara Criminal do Foro Regional I

Santana desta Comarca de São Paulo, que o condenou como
incurso no artigo 302, “caput”, da Lei no 9.503/97, a dois anos
e quatro meses de detenção, em regime prisional aberto, além
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por
dois meses e dez dias, substituída a pena privativa de
liberdade por duas sanções restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária
no valor de cinco salários mínimos, porque no dia 27 de maio
de 2017, por volta de 5h30, na Rodovia Presidente Dutra, km
230, Vila Maria, nesta cidade, agindo de forma imprudente,
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor em
face da vítima Alex de Souza, com dano potencial para duas ou
mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a
terceiros, o réu Eduardo Inácio Rodrigues apelou em busca da
absolvição por ausência de culpa, subsidiariamente pleiteando
a aplicação da pena prevista no artigo 121, § 3o, do Código
Penal e a mitigação da pena alternativa de prestação
pecuniária.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000131-45.2018.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo laudo de exame necroscópico, atestando que a morte da
vítima ocorreu devido a “traumatismo cranioencefálico por ação de
agente contundente” (fls. 89/91).
A autoria e culpa imputadas ao apelante
na denúncia são igualmente induvidosas.
Sempre que interrogado o réu afirmou
estar trafegando pela Rodovia Presidente Dutra quando “na
altura do kilometro 230 da referida rodovia o veículo conduzido pelo
declarante sofreu uma pane mecânica no meio da pista, acabando o
mesmo por descer do veículo e se posicionar na frente deste para
tentar resolver o problema; que Arthur, Ketlen e Maria Úrsula
permaneceram no interior do meio de transporte; que o declarante
não chegou a realizar qualquer sinalização com triângulo ou outro
objeto; que inesperadamente um segundo automóvel chocou-se com
a traseira do automóvel VW/Quantum 2000 MI, acabando o
declarante por suportar lesões corporais, razão pela qual
juntamente com seu sobrinho Arthur foram socorridos ao Hospital
Geral de Guarulhos/SP”. Em Juízo acrescentou ter sentido que o
carro começou a perder força até desligar, momento em que
acionou o pisca-alerta e ficou por aproximadamente dois ou
três minutos tentando religá-lo, descendo logo em seguida para
abrir o capô e verificar o que estava ocorrendo, quando então
aconteceu a colisão, tendo fraturado o fêmur e ficado com
outras sequelas, como imobilidade parcial em um dos braços
(fl. 86 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000131-45.2018.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
De sua parte, Ketlen Oliveira Rodrigues,
filha do réu, afirmou estar com seu pai e familiares no veículo e
que “enquanto se encontravam em uma das pistas da Rodovia
Presidente Dutra, o veículo em questão parou de funcionar,
acabando seu pai por descer do veículo e se posicionar na frente
deste para tentar arrumá-lo, quando todos os demais ocupantes
permaneceram no interior do automóvel; que inesperadamente
ocorreu uma forte batida na parte traseira do automóvel,
constatando-se uma colisão; que a declarante e sua genitora não
sofreram lesões no incidente, contudo Eduardo e Arthur acabaram
pro se lesionar sendo ambos socorridos ao Hospital Geral de
Guarulhos/SP” (fl. 61 e mídia digital).
No mesmo sentido o relato dos demais
ocupantes do veículo, Arthur Bispo Nunes da Silva e Maria
Úrsula Bispo de Oliveira, os quais afirmaram ter o carro parado
de funcionar, acabando o réu por descer e se posicionar frente
do automóvel para consertá-lo, momento em que ocorreram as
colisões. Em Juízo Arthur aduziu ter o réu permanecido dentro
do carro por aproximadamente cinco minutos tentando religá-
lo, até que saiu para tentar sinalizar e pedir ajuda quando
houve a colisão, aduzindo terem alguns veículos desviado
enquanto estavam lá parados, ao passo que Maria Úrsula
declarou ter o veículo perdido a força gradativamente até parar
de vez (fls. 66, 85 e mídia digital).
Por seu turno, Roberto Domingos de
Sousa relatou estar trafegando pela Rodovia Presidente Dutra,
“pela faixa da esquerda da pista expressa, quando apenas pode
avistar um carro na mesma faixa que a sua parado sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000131-45.2018.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
sinalização que acabara de colidir com um outro veículo; que o
declarante ainda tentou desviar contudo não conseguiu desviar,
acabando por colidir com a lateral direita do automóvel do
declarante; que não chegou a se lesionar no incidente” (fl. 77 e
mídia digital).
Nos aspectos relevantes os policiais
rodoviários
relataram
que
“foram
acionados
para
atender
ocorrência de acidente automobilístico na Rodovia Presidente Dutra,
altura do kilometro 230, sentido Rio de Janeiro; que chegando ao
local; que no sítio, constataram que a pessoa de Eduardo Inácio
Rodrigues conduzia o automóvel VW/Quantum, placas CGB5409,
tendo como passageiro Arthur Bispo Nunes da Silva, quando o
veículo apresentou defeito mecânico e o motorista acabou parando
o veículo na pista expressa, sob a faixa da esquerda, acabando
Eduardo por descer do meio de transporte para providência a
sinalização, quanto a pessoa de Alex de Souza que conduzia o
veículo Fiat/Uno, placas AIB8979 veio a colidir contra a traseira do
primeiro veículo e com o impacto acabou chocando-se contra a
mureta do lado direito; que o automóvel I/Nissan Versa 16V Flex,
placas EGN3901 conduzido pela parte Roberto Domingos de Sousa
também acabou se envolvendo no acidente; que as pessoas de
Eduardo e Arthur sofreram lesões corporais e a vítima Alex acabou
perdendo a vida no local do incidente” (fls. 23, 24 e mídia digital).
Como se vê, ao contrário do sustentado
pela combativa defesa, os elementos de convicção reunidos
fornecem subsídios suficientes para se concluir que o acidente
do qual resultou a morte da vítima decorreu da culpa exclusiva
do réu, lastreada pela sua imprudência ao parar o veículo em
pista de alta velocidade sem sinalizar o local adequadamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000131-45.2018.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
o que fez com que a vítima continuasse a trafegar por aquela
via e colidisse com o automóvel do réu, ocasionando sua morte
imediata.
Nesse contexto, a reiterada confissão
do réu se compatibilizou com as demais provas, retratando a
realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a
confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada
Criminal que, “Sem margem para divagações doutrinárias ou
construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239).
Ora, ainda que ,se considere, apenas
para argumentar, não ter havido tempo hábil, entre o momento
em que o automóvel começou a desacelerar até a sua parada
total para deslocá-lo até o acostamento, competia ao réu
sinalizar apropriadamente o local no mesmo instante em que o
veículo apagou e estacionou por completo em plena pista de
rolamento, notadamente por estar na faixa da esquerda de
rodovia de grande movimentação, onde é sabido que os
automóveis transitam com maior velocidade.
Mas não foi isso o que ele fez. Na
verdade, se extrai da prova oral produzida, em vez de sair logo
do veículo e colocar sinalização na pista, o réu teria
permanecido no automóvel por alguns minutos após a sua
parada total no sentido de fazê-lo funcionar acionando a
ignição e, depois disso, se deslocado até a frente do automotor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000131-45.2018.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
para abrir o capô e verificar a possível causa da pane, a
evidenciar que não observou o dever de cuidado que a
situação impunha, agindo com inegável imprudência, dando
causa à colisão descrita na denúncia.
Aliás,
bem
observou
o
ilustre
Procurador de Justiça oficiante que “A culpa do apelante é
incontroversa. Como se verifica este agiu de forma negligente, já
que, ao notar a pane do veículo, não tentou deslocar-se para o
acostamento da Rodovia, situado à direita, parando com o
automóvel na pista da esquerda que possui maior fluxo e
velocidade, impossibilitando, assim, que a vítima pudesse desviar,
ocasionando a colisão e a sua morte. Ressalta-se que a culpa do
apelante estendeu-se também para a modalidade da imprudência,
uma vez que, com a pane de seu automóvel, e a sua paralisação,
inicialmente quedou-se no interior do carro, e depois de alguns
minutos deslocou-se para a parte da frente do veículo, ao invés, de
fazer as sinalizações necessárias para evitar o acidente, dentro do
que preconiza as regras de Trânsito” (fl. 306).
Condenação justíssima, portanto, em
face de tudo que se apurou no processo, sendo impossível a
almejada absolvição ou a desclassificação para o delito
previsto no artigo 121, § 3o, do Código Penal, pois a conduta
culposa do réu ocorreu na direção do veículo automotor, o que
compreende também a sua parada e estacionamento e, ainda
que se possa argumentar com o fato de estar ele fora do
automóvel quando ocorreu o acidente, isso não elide a
conclusão de que houve quebra do dever de cuidado e
prudência que a atividade requeria, de modo que deve incidir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000131-45.2018.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
norma especial do Código de Trânsito Brasileiro.
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no
mínimo legal para a espécie, e correto se mostrou o aumento
de um sexto pela agravante do artigo 298, I, do Código de
Trânsito Brasileiro, pois com sua conduta o réu causou dano
potencial para duas ou mais pessoas e grande risco de grave
dano patrimonial a terceiros.
Adotando-se o mesmo raciocínio usado
para o cálculo da pena carcerária, a pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor foi
corretamente fixada em dois meses e dez dias.
O regime prisional aberto fixado foi o
mais favorável possível e a substituição da sanção carcerária
era mesmo cabível no caso dos autos, pois presentes os
requisitos legais para tanto. Todavia, sendo possível que tal
substituição se operasse por uma sanção restritiva de direito e
multa, ao optar pela forma mais gravosa (duas penas restritivas
de direitos) a douta julgadora deveria ter fundamentado sua
opção. Como não o fez, cabe substituir uma delas, qual seja, a
de prestação pecuniária pela de multa, fixada em dez diárias,
no piso mínimo, mantida a sanção restritiva consistente em
prestação de serviços comunitários.
Portanto, para o fim especificado é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000131-45.2018.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir por dez dias-
multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de direito
consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -